Tribunal: CARF
Processo: 19515.004558/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004558/2009-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências
discriminadas na conclusão do voto da relatora. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade
à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70 e ss ) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 56 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado de informar,
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos geradores
de contribuições previdenciárias, em competências entre 01/2004 e 12/2004 – CFL 68.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.983-2 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
IV e parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.° 9.528,
de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 08, e planilha gravada em CD
relacionada no “Recibo de arquivos entregues ao contribuinte”, ela deixou de informar,
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos
geradores de contribuições previdenciárias, em competências entre 01/2004 e 12/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004558/2009-39
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 08, informa, ainda, que:
 foi iniciada a fiscalização na empresa em 04/07/2008;
 a empresa enviou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária constantes de folha de pagamento,
RPA (Recibo de Pagamento de Autônomos) e contabilidade, conforme está
demonstrado nos Anexos elaborados pela fiscalização, como segue: a) Anexo
II do Auto 37.222.990-5, ao qual está apenso, contendo lista de remunerações
por segurado e por competencia, referente aos fatos geradores declarados em
GFIP; e, b) Anexo VII do presente AIOA (Auto de Infração de Obrigações
Acessórias), que relaciona os segurados empregados e contribuintes
individuais e os respectivos valores não informados em GFIP, as contribuições
omitidas e o cálculo da multa por competência, e a multa total aplicada
considerando o critério mais benéfico ao contribuinte a cada competência,
apurado de acordo com os cálculos apresentados no Anexo VIII do Auto
37.222.990- 5, ao qual este está apenso;
 os fatos geradores omitidos em GFIP estão documentados na folha de pagamento
e nos RPA entregues em dois CD, anexos ao Auto 37.222.990-5;
 pela constatação de valores divergentes entre os dados de entrega de GFIP em
nosso sistema e os existentes em documentos apresentados pela empresa, se
concluiu que houve entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
 o presente Auto e seus anexos foram gravados em meio digital e entregues via
postal ao contribuinte, com aviso de recebimento.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 09, informa que:
 foi aplicada multa de R$ 21.266,88 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis
reais e oitenta e oito centavos);
 a multa considera: a) o previsto na Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5°,
acrescentado pela Lei n.° 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inciso
Il e art. 373; b) a ausência de circunstâncias agravantes, conforme Termo de
Antecedentes, e a ausência de circunstâncias atenuantes; c) os valores
definidos pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48 de 12/02/2009 -
D.O.U. de 13/02/2009, demonstrados no Anexo VII deste AIOA; d) o critério
mais benéfico ao contribuinte a cada competência, conforme demonstrado no
Anexo VIII do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, e no Anexo VII do
presente Auto;
 o valor do presente Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme
dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF 10, de 14/11/2008, publicada no D.O.U.
de 17/11/2008, bem como a legislação que a ampara.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; e, cópias de Recibo de arquivos entregues ao contribuinte, com
CD; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal; TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos; Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal; Termos de
Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
E, consta, às fls. 29, termo de juntada de processo, segundo o qual este processo foi
apensado ao de n.° 19515004556/2009-40.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/l 1/2009 (fls. 02, 27 e 28),
a empresa apresentou, em O4/12/2009, conforme despacho de fls. 54, a impugnação de
fls. 31 a 37, com documentos anexos às fls. 30, 38 a 51 (Procuração, envelope e cópias
de documento de identificação do subscritor da impugnação, da 30” Alteração do
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Contrato Social, de 22/06/2009), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que está se cobrando, por meio deste Auto de Infração (AI), o
pagamento de multa originada por suposto descumprimento de obrigação acessória,
consistente na apresentação de declaração a que se refere a Lei 8.212/91, art. 32, inciso
IV e parágrafo 3, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Do direito:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao principio da busca da verdade material.
Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes cm geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido à autuação sem sequer ter especificado quais teriam
sido os fatos geradores não apresentados juntamente com a declaração que se refere o
artigo 32, inciso IV e parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225,
inciso IV, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social,de forma minimamente
inteligível e satisfatória.
Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente em relação a quais teriam sido
os fatos geradores não apresentados juntamente com a declaração que se refere o artigo
32, inciso IV e parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso
IV, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social, a fiscalização teria impedido a
análise mais apurada dos documentos que deram origem à multa, o que implicaria na
nulidade da autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72.
Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade, teria sido desprezada pela fiscalização, razão porque não pôde identificar de
forma eficiente as supostas irregularidades apontadas pelas autoridades administrativas,
para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa manifesta
violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos que ensejaram a
multa impingida, não sabendo dizer especificamente quais seriam os fatos geradores não
apresentados juntamente com a declaração a que se refere o artigo 32, inciso IV e
parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4
do RPS para compeli-la ao pagamento da referida multa.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção da imposição de penalidade,
tendo se valido a autoridade fiscal de apuração inconclusiva, que culminou na não
apresentação exata dos elementos caracterizadores do alegado descumprimento de
obrigação acessória, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, o
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a informar que ela teria apresentado a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, caracterizando flagrante cerceamento ao seu direito de defesa.
Passa a discorrer, então, a respeito da capitulação da autuação e da multa, alegando que
elas estariam fundadas em dispositivos legais revogados, uma vez que os parágrafos 3°
e 5° do artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 teriam sido revogados pela Lei
11.941/2009, o que, em seu entendimento, levaria à nulidade do presente auto de
infração, coma insubsistência da multa aplicada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Destaca, por fim, a impugnante, que a análise do mérito levaria a conclusão de que a
penalidade impingida não seria efetivamente devida ao Erário, afirmando que não teria
cometido a infração que lhe foi imputada.
Dos pedidos:
Rcquer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa, bem como pelo fato de que a autuação e a
multa tiveram fundamento em dispositivos legais revogados.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004, 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/08/2004 a
31/08/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, e os Anexos deste Auto de
Infração (AI) e do AI ao qual se encontra apensado oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça O procedimento fiscal e apresente a sua defesa à
autuação.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do
artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 68), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/01/2011 (fls. 70 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Segundo alega, 10. Assim, ao não instruir o Auto de Infração corretamente, com a
demonstração de forma clara e pormenorizada dos fatos geradores que deram origem a
aplicação da multa, a Fiscalização cerceou o direito a ampla defesa do Contribuinte, vendo-se a
Recorrente forçada a defender-se de uma cobrança em que não é possível depreender-se quais
foram as irregularidades apontadas. 11. Pela análise do Auto de Infração não é possível
depreender-se quais as informações que não foram apresentadas pela Recorrente juntamente
com a GFIP. Referidas informações são de vital importância para apresentação de defesa pela
Recorrente, bem como para a subsistência da própria multa aplicada, restando evidenciado a
nulidade do Auto de Infração em caso de sua omissão. 12. Além disso, conforme ressaltado em
sede de Impugnação, a Fiscalização incorreu em novo erro, não apenas capitulação da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

penalidade, mas na capitulação da própria autuação, utilizando-se de comandos legais já
revogados, o que novamente denota a completa nulidade do Auto de Infração.
Requer a declaração de nulidade da autuação, e que as intimações seja remetidas
ao seu procurador.
Esse, em síntese, o relatório.
VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Considerando a conversão do julgamento em diligência dos processos
administrativos fiscais de no 19515004556/2009-40 e no 19515004555/2009-03, que tratam das
autuações relativas às obrigações tributárias principais, e considerando a vinculação da obrigação
acessória tratada nos presentes autos, sugiro a conversão do julgamento do processo em
diligência, para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do redator nos processos principais. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência
É o meu Voto de Resolução.

(documento assinado digitalmente)
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital